Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-52.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.756.517/0001-94 (AGRAVADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (REPRESENTANTE), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (REPRESENTANTE), A. FERREIRA DE SOUZA - EPP - CNPJ: 10.261.244/0001-81 (AGRAVADO), E F LOPES DEL NERY - ME - CNPJ: 05.204.387/0001-11 (AGRAVADO), ELIANDRO F. LOPES - ME - CNPJ: 10.520.303/0001-99 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (REPRESENTANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (REPRESENTANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DISPENSA MOMENTÂNEA DA APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – IMPROCEDÊNCIA DA
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIEDADE DA
APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POR INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO QUE OBJETIVA SUA PRESERVAÇÃO, INSCULPIDO NO ARTIGO 47 DA LRF – RELATIVIZAÇÃO DO
ARTIGO 57 LEI 11.101/2005 E ARTIGO 191-A DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

O julgamento pelo Órgão Especial, de improcedência da Arguição de Inconstitucionalidade acerca da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito como requisito para a concessão da recuperação judicial, torna desnecessária a aplicação no presente julgamento do
disposto no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10/STF.

De acordo com a jurisprudência do STJ “(...)
a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da
recuperação judicial
da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação.
Precedente.
2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021